Tribunal: TJMT
Processo: 0020817-10.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020817-10.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO PEREIRA - CPF: 487.914.151-87 (APELANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), A. J. M. D. O. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL -SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIENCIA PROBATÓRIA E PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL OU REDUÇÃO DA PENA - DECLARAÇÕES COESAS DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS DA GENITORA E AVÓ DA VÍTIMA -
ESCUSA INVEROSSÍMIL -
LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ATOS LIBIDINOSOS COMPROVADOS
- INVIABILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS -
PENAS
BASILAR E DEFINITIVA FIXADAS NO
MÍNIMO

LEGAL
-
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
RECURSAL - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJRJ - RECURSO DESPROVIDO.

A negativa de autoria do apelante não se apresenta verossímil, se não há qualquer evidência de que a vítima ou sua mãe poderiam lhe imputar falsamente tal acusação para prejudica-lo, “
nem se detecta incertezas, omissões ou tergiversações capazes de levar à convicção de que a emoção perturbou a percepção do fato”
(TJRJ, Apelação Criminal 2008.050.05951).

A mudança de comportamento da criança após o abuso também mostra-se condizente com o histórico de vítimas de abuso infantil intrafamiliar, que apresentam sensações de raiva, medo e vergonha em relação ao abusador diante do rompimento da relação de confiança (HABIGZANG, Luísa F. KOLLER, Sílvia H. AZEVEDO, Gabriela Azen Azevedo. MACHADO, Paula Xavier. Abuso Sexual Infantil e Dinâmica Familiar: Aspectos Observados em Processos Jurídicos. Psicologia: Teoria e Pesquisa, Set-Dez 2005, Vol. 21 n. 3, pp. 34 caceres1-348).

“Não se pode falar em absolvição do apelante acerca do crime de estupro de vulnerável [...], sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se infere que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da ofendida e corroborados pelos demais elementos probatórios. Ademais, nos crimes de natureza sexual, normalmente levado a cabo às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada pela defesa.”
(TJMT, AP NU 0009661-06.2014.8.11.0042)

A prática de atos libidinosos contra vítima de 8 (oito) anos de idade afasta a incidência da importação sexual (CP, art. 215-A) cometida sem violência ou grave ameaça, ainda que presumida (STF, HC no 134.591/SP).

O c. STJ firmou posição, em sede de recursos repetitivos, de que
“a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)
” (REsp no 1.954.997/SC).

Não se conhece
“do apelo defensivo, no tocante à
redução
da
pena
-base, por manifesta carência de
interesse
recursal”
(TJMT, AP NU 0003800-39.2017.8.11.0008).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0020817-10.2018.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): PAULO SÉRGIO PEREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PAULO SÉRGIO PEREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (NU 0020817-10.2018.8.11.0055), que o condenou por estupro de vulnerável a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 217-A do CP - (ID 188283672).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2)
“não existiu nenhuma violência e o que ocorreu foi uma importunação sexual”
.

Pede o provimento para que seja absolvido, desclassificada sua conduta para importunação sexual ou reduzida a pena (ID 188283687).

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 188283687).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 188283689).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Estupro de vulnerável [art. 217-A, caput, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas, ou, de forma subsidiária, desclassificação da conduta delitiva para importunação sexual - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas, as quais vêm sufragadas pelas incisivas declarações da vítima e pelos depoimentos testemunhais, colhidos em ambas as fases procedimentais, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos, sob o crivo do contraditório - palavra da ofendida - valor probante - outrossim, o delito de importunação sexual é expressamente subsidiário - prática de atos libidinosos com vítima menor de 14 [quatorze] anos configura o crime de estupro de vulnerável - 2. Pedido de redução da censura basilar para o mínimo legal - ausência de interesse recursal - reprimenda basilar fixada na sentença vergastada no quantum mínimo cabível à espécie - 3. Pleiteada a concessão do direito de recorrer em liberdade - carência de interesse recursal - Juízo a quo que concedeu o direito do agente de recorrer em liberdade - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 194189689)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]em meados do ano de 2018, na residência situada na Rua 14, no 578-S, Vila Alta, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado PAULO SÉRGIO PEREIRA, com consciência e vontade, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima Ana Julia Matos de Oliveira, de apenas 08 (oito) anos de idade. [...]

Diante de todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia PAULO SERGIO PEREIRA como incurso nas disposições do artigo 217-A, caput, do Código Penal [...].
”
(José Jonas Saguarezi Junior, promotor de Justiça – ID 188283225)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Analisando com acuidade os elementos probatórios produzidos durante a persecutio criminis, a MATERIALIDADE restou consubstanciada nos autos através do boletim de ocorrência, termos de depoimentos da vítima, termo de declarações de testemunha e interrogatório do acusado (documentos acostados no ID no 55346428), bem como, através dos depoimentos colhidos em Juízo.

Na mesma toada, a AUTORIA restou cristalinamente evidenciada nos autos, através de elementos probatórios robustos, que corroboraram, de forma indene de dúvidas, que o réu Paulo Sérgio Pereira efetivamente praticou a conduta típica, ilícita e culpável insculpida no artigo 217-A, caput, do CP. [...]

A vítima, quando ouvida em Juízo, através de depoimento especial, informou que estava na casa da sua avó esperando o seu pai lhe buscar. Relatou que o acusado estava lá, pois, era amigo da família. Afirmou que a sua avó se ausentou e ficou na mesa com o acusado e a sua prima, que é especial. Aduziu que estava brincando de jogo da velha com a sua prima, instante em que começou a achar estranho, pois, o acusado começou a lhe mostrar fotos de mulheres e fazer sinal de “bonita”, elogiando elas. Relatou que o acusado frequentava a casa de sua avó, pois, era amigo da família. Informou que os fatos ocorreram só neste dia, pois, depois ficou receosa de ir para a casa de sua avó e ter que encontrar com ele novamente. Aduziu que, depois que contou para a sua mãe e seus familiares ficaram sabendo, o acusado nunca mais foi na casa de sua avó. Informou que o acusado passou a mão na sua vagina, por cima da roupa, mas, tentou passar por dentro, instante em que se afastou. Relatou que o acusado estava lhe mostrando foto de mulheres no WhatsApp. Aduziu que o acusado ficou se mexendo na cadeira também, instante em que ele tentou abrir a roupa dele para lhe mostrar sua parte íntima.

Afirmou que o acusado fez sinal para que ficasse quieta, para não contar o que aconteceu. A testemunha Sandra Cristina de Matos Oliveira, quando ouvida em Juízo, informou que a sua filha estudava em um colégio próximo à casa de sua mãe. Informou que o acusado era como se fosse da família, inclusive, vivia na sua mãe e, no dia dos fatos, também estava lá. Relatou que a sua filha lhe contou que o acusado começou a lhe mostrar fotos e, depois, passou a mão na sua vagina, instante em que ela lhe empurrou. Aduziu que a filha lhe disse que, após ela ter empurrado ele, ela gritou seu primo que estava no quarto, instante em que o acusado correu e foi embora da casa. Afirmou que sua filha ficou bem abalada, chorava muito e todos tiveram que conversar com ela, até que, com o tempo. ela foi ficando melhor e nunca mais teve qualquer contato com o réu. Informou que o acusado tem noção do certo e errado, ele só é surdo e mudo, mas, é muito inteligente e sempre teve acesso livre à casa de sua mãe. Relatou que sua mãe lhe confirmou que o acusado ficou sozinho com sua filha e com a sua sobrinha, que é especial, no dia dos fatos.

O réu Paulo Sérgio Pereira, ao ser interrogado em juízo, negou as acusações. [...]

Apesar da negativa de autoria por parte do acusado, nota-se que o depoimento da vítima é bem claro e evidencia, com riqueza de detalhes, como se deram os fatos. Ressalta-se que, em ambas as oportunidades em que a vítima foi ouvida, relatou os fatos de maneira coesa e sem contradições.

Cumpre salientar que a palavra da vítima, em casos desse jaez, assume especial relevância, notadamente no caso in concreto, no qual a vítima Ana Júlia, de apenas 08 (oito) anos de idade na época dos fatos, manteve a harmonia entre as declarações proferidas perante a autoridade policial e na fase judicial (ouvida em Juízo quase 05 (cinco) anos após os fatos).

Desse modo, impende consignar que o relato prestado pela vítima Ana Júlia, em ambas as ocasiões em que ouvida, foi uniforme, concatenado e coerente, a elucidar os atos praticados pelo réu, inclusive, vão totalmente ao encontro dos depoimentos prestados pela testemunha Sandra, ao informar que a vítima lhe relatou os fatos ocorridos.

A vítima Ana Júlia prestou seu depoimento na Delegacia de Polícia no dia 15 de outubro de 2018, relatando que os fatos ocorreram no ano de 2018, enquanto seu depoimento em Juízo foi realizado em 1o de junho de 2023. Ressalta-se que, mais de quatro (04) anos separam um depoimento do outro, porém, a menor mantém, com clareza, a elucidação dos fatos, destacando, em ambas as oportunidades, que o acusado passou a mão em sua genitália por cima da roupa e tentou colocar as mãos dentro da sua roupa, porém, o empurrou, aduzindo, ainda, que o acusado começou a abrir os shorts para lhe mostrar seu pênis, mas, saiu de perto.

No que tange ao pedido da Defesa para ser reconhecido o crime na modalidade tentada, verifico não existir razão ao pleito defensivo, eis que devidamente comprovado nos autos que o acusado passou as mãos na genitália da vítima Ana Júlia, tendo consumado o crime de estupro de vulnerável, eis que este consiste na prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, estando presente o dolo específico de satisfazer à lascívia própria ou de terceiro. Pelo exposto, REJEITO o pleito defensivo. Desta forma, tem-se que foi judicializada a prova que demonstra que o acusado, de fato, agiu com dolo específico de satisfazer à lascívia própria na prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, configurando, assim, a prática do crime de estupro de vulnerável (Art. 217-A do CP).

DISPOSITIVO

Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA (fls. 11/13 do ID no 55346428), e o faço para CONDENAR como por condenado tenho o réu Paulo Sérgio Pereira, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 217-A, caput, do CP. [...]

Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, qual seja o quantum de OITO (08) anos de reclusão.

Passando à segunda fase da fixação da pena, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes de pena, razão pela qual, MANTENHO a pena no quantum de OITO (08) anos de reclusão.

Na terceira fase da fixação da pena, não existem causas de aumento ou diminuição de pena. Assim sendo, fixo a PENA DEFINITIVA em OITO (08) anos de reclusão.

A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL SEMIABERTO, para tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2o, alínea ‘b’ do Código Penal [...].”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juiz de Direito – ID 188283672)

Pois bem.

No caso, o abuso sexual atribuído ao apelante
em face de Ana Julia Matos de Oliveira [passar a mão na vagina; gesto obsceno e tentar tirar sua roupa para mostrar o pênis] não resultaram em lesões físicas aferíveis por prova técnica (TJSC, AP NU 0016921-21.2010.8.24.0008 - Relator: Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva - 10.9.2019). Na ausência de vestígios decorrentes de atos sexuais, a materialidade pode ser, excepcionalmente, demonstrada por outros elementos probatórios, tais como a
palavra da vítima, de testemunhas e informantes (TJMT, AP no 138071/2015 - Segunda Câmara Criminal - 25.5.2015).

Na fase policial, foram ouvidos Ana Julia Matos de Oliveira, vítima (ID

188283225 - fls. 27/28), Sandra Cristina de Matos Oliveira, mãe da Vítima (ID

188283225 - fls. 35/36), Aguida Maria de Oliveira Matos, avó da vítima (ID

188283225 – fls. 41), o apelante (ID

188283225 - fls. 51/53).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ana Julia Matos de Oliveira, vítima (Relatório de Mídias - ID

188283658), Sandra Cristina de Matos Oliveira, mãe da Vítima (Relatório de Mídias - ID

188283658), e o apelante (Relatório de Mídias - ID

188283658).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Ana Júlia Matos de Oliveira [vítima] declarou, na fase policial, que
“no dia dos fatos o acusado PAULO SÉRGIO PEREIRA aproveitou o ensejo que sua avó AGUIDA foi receber uma visita e lhe mostrou duas imagens de mulheres no celular dele, demonstrando através de gestos que as mesmas se tratavam de suas namoradas”; “na sequência, diz que o suspeito fez gestos com os dedos demonstrando ‘um dedo e um buraco’, fala: ‘tipo o negócio da mulher e do homem”; “posteriormente o suspeito tocou em sua genitália, mas por cima da calça, diz ‘então eu empurrei ele e sai de perto, mas ele ficou fazendo sinal para mim ir perto dele para me mostrar o negócio dele, mas ele não chegou a abrir o zíper”; “então, eu esperei a amiga da minha avó sair e contei para ela, mas no dia minha avó parece que não estava bem e não deu bola”; “não chegou a ver o órgão sexual do acusado”; “foi a única situação que o suspeito mexeu consigo”; “questionada se houveram testemunhas, diz: ‘tinha minha prima por perto, mas ela é especial e estava brincando de pintar na hora e não viu nada”; “não realizou ECD, mesmo porque não houve qualquer ato sexual com penetração consigo”
(ID

188283225 – fls. 27/28); em Juízo, que
“estava na casa da sua avó esperando o seu pai lhe buscar”; “e estava lá, pois, era amigo da família”; “a sua avó se ausentou e ficou na mesa com o acusado e a sua prima, que é especial”; “estava brincando de jogo da velha com a sua prima, instante em que começou a achar estranho, pois, ele começou a lhe mostrar fotos de mulheres e fazer sinal de ‘bonita’, elogiando elas”;

“no momento em que foi lhe mostrar a foto de mulher, passou a mão em suas partes intimas, deixou o celular em cima da mesa e começou a abrir os shorts, instante em que se afastou dele e, logo, a sua avó chegou e ele foi embora”; “os fatos ocorreram só neste dia, pois, depois ficou receosa de ir para a casa de sua avó e ter que encontrar com ele novamente”; “depois que contou para a sua mãe e seus familiares ficaram sabendo, o acusado nunca mais foi na casa de sua avó”; “o acusado passou a mão na sua vagina, por cima da roupa, mas, tentou passar por dentro, instante em que se afastou. Relatou que o acusado estava lhe mostrando foto de mulheres no WhatsApp”; “o acusado ficou se mexendo na cadeira também, instante em que ele tentou abrir a roupa dele para lhe mostrar sua parte íntima”; “ele fez sinal para que ficasse quieta, para não contar o que aconteceu”
(Relatório de Mídias - ID

188283658; excertos da sentença - ID 188283672);

- Sandra Cristina de Matos Oliveira [mãe da Vítima] afirmou, na Delegacia de Polícia, que “
na casa da minha mãe mora ela, e mais dois sobrinhos, sendo que a minha sobrinha é especial”; “eu sempre ensinei a minha a filha a se defender de abusos, sempre conversei com ela, ela sabe se defender”; “então foi questionado à declarante sobre os fatos, e disse: ‘faz cerca de 02 (dois) meses que minha filha me procurou, e disse que o PAULO SERGIO PEREIRA, de 45 (quarenta e cinco) anos, havia abusado dela”; “questionado quem seria o PAULO, e disse: ‘ele é um parente distante da família, tem livre acesso à casada minha mãe, e no dia dos fatos ele estava na casa da minha mãe, minha filha e a sobrinha especial estavam na cozinha brincando, e minha mãe estavam ocupada com visitas”; “segundo minha filha, o PAULO chamou ela na cozinha, primeiro mostrou o mostrando fotos de uma mulher, alegando que era namorada dele, em ato contínuo, PAULO acabou passando a mão na vagina da Ana Julia”; “minha filha disse que após isso ela ficou muito assustada e empurrou ele, saindo de perto, e mesmo assim PAULO começou a abrir o ziper da caça e chamando e Ana Julia para se aproximar, mas ela disse que foi para sala onde estava a avó”; “ela só foi me contar isso dois dias após o fato, mas o dia que ela chegou em casa, na data do fato, eu percebi ela estranha, já que ela estava chorando sozinha no quarto, e não quis me dizer o motivo”; “na sexta-feira ela também estava chorando muito na escola, e a professora me ligou questionando”; “no sábado ela chorou muito em casa, somente naquela ocasião que ela acabou contando”; “após saber, fui conversar com minha mãe minha mãe se recordou que no dia a Ana Julia entrou assustada na sala, e questionou se o PAULO era doido, e no dia minha mãe se recordou que o PAULO sumiu da casa sem se despedir”; “então foi questionado sobre o PAULO, se tem problemas, disse: “ele não tem problemas mentais, ele é surdo e mudo, mas sabe muito bem tudo que faz, tanto que ele sumiu de Tangará, ficou um bom tempo na zona rural, e nunca mais voltou na minha mãe”; “na época que fiquei sabendo, não quis vir na Delegacia da Mulher, pois não queria expor minha filha, tive receio de não dar nada e apenas prejudicar mais ainda minha filha”; “então foi informado à declarante que iremos entregar uma Guia de Exame de Corpo de Delito para que a ANA JULIA vá ao IML fazer exame, declarante disse: “eu ainda vou conversar com minha filha, ver se ela vai querer fazer, não quero expor minha filha”
(ID

188283225 - fls. 35/36); na audiência de instrução,
“a sua filha estudava em um colégio próximo à casa de sua mãe”; “ele era como se fosse da família, inclusive, vivia na sua mãe e, no dia dos fatos, também estava lá”; “sua filha lhe contou que ele começou a lhe mostrar fotos e, depois, passou a mão na sua vagina, instante em que ela lhe empurrou”; “sua filha lhe disse que, após ela ter empurrado ele, ela gritou seu primo que estava no quarto, instante em que o acusado correu e foi embora da casa”; “sua filha ficou bem abalada, chorava muito e todos tiveram que conversar com ela, até que, com o tempo”; “ela foi ficando melhor e nunca mais teve qualquer contato com o réu”; “o acusado tem noção do certo e errado, ele só é surdo e mudo, mas, é muito inteligente e sempre teve acesso livre à casa de sua mãe”; “sua mãe lhe confirmou que ele sozinho com sua filha e com a sua sobrinha, que é especial, no dia dos fatos”
(Relatório de Mídias - ID

188283658);

- Aguida Maria de Oliveira Matos [avó da vítima] declarou, na fase investigativa, que
“PAULO SERGIO PEREIRA é um conhecido da família, que ele é mudo e surdo, atualmente encontra-se internado na casa de recuperação para dependentes químicos de Tangará da Serra”; “no dia dos fatos, conta que foi atender uma visita em sua residência e deixou a neta na companhia do acusado”; “eles estavam mexendo no celular”; “a vítima após a visita ir embora, contou a si que acusado era doido e que tinha mostrado uns ‘umas coisas feias no celular e que tinha tentado passar a mão nela e tentado abrir o ziper da calça dele, mas não chegou a mostrar porque ela saiu de perto”; “o suspeito e a vítima permaneceram ‘coisas de segundos’ sem a companhia da depoente”; “não questionou o acusado sobre o acontecido, diz:

‘eu nem sei dialogar com ele, tem que ser com gestos”, “nunca avistou nenhum comportamento estranho do suspeito que pudesse qualificar de forma alguma como um abuso sexual para com sua neta Ana Julia”
(ID

188283225 – fls. 41);

-
PAULO SÉRGIO PEREIRA [apelante] negou autoria em ambas as fases da persecução penal
(ID

188283225 - fls. 51/53; Relatório de Mídias - ID

188283658).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se o abuso sexual praticado pelo apelante [
PAULO SÉRGIO PEREIRA] em face de
Ana Júlia Matos de Oliveira, de 8 (oito) anos de idade, à época do fato [agosto de 2018], foi descoberto após vítima revelar à sua genitora [Sandra Cristina de Matos Oliveira] que o apelante havia
“passado a mão em sua vagina”
(ID

188283225; Relatório de Mídias - ID

188283658).

O tipo de ato sexual [toque na vagina, gesto obsceno e tentativa de tirar a roupa -
“abrir o zíper”
– para mostrar o pênis], o local [cozinha na residência da avó da vítima], a data [agosto de 2018], foram descritos coerentemente pela vítima Ana Júlia Matos de Oliveira, em ambas as fases da persecução penal.

A narrativa da avó da vítima [Aguida Maria de Oliveira Matos], na Delegacia de Polícia, corrobora as declarações da criança [vítima], de que o apelante passou a mão em sua vagina
.

A negativa de autoria do apelante não se apresenta verossímil, sobretudo se não há qualquer evidência de que a vítima ou sua mãe poderiam lhe imputar falsamente tal acusação para lhe prejudicar, “
nem se detecta incertezas, omissões ou tergiversações capazes de levar à convicção de que a emoção perturbou a percepção do fato”
(TJRJ, Apelação Criminal 2008.050.05951 - Relator Des. Antônio Carlos Amado - 27.4.2010).

Atente-se que
a mudança de comportamento da criança após o abuso, pontuada por sua genitora
Sandra Cristina de Matos Oliveira em Juízo
[
“ficou bastante abalada”
e “
chorava muito”
]
,
também se mostra condizente com o histórico de vítimas de abuso infantil intrafamiliar, que apresentam sensações de raiva, medo e vergonha em relação ao abusador diante do rompimento da relação de confiança (HABIGZANG, Luísa F. KOLLER, Sílvia H. AZEVEDO, Gabriela Azen Azevedo. MACHADO, Paula Xavier. Abuso Sexual Infantil e Dinâmica Familiar: Aspectos Observados em Processos Jurídicos. Psicologia: Teoria e Pesquisa, Set-Dez 2005, Vol. 21 n. 3, pp. 34 caceres1-348).

Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessas naturezas são comumente praticados às ocultas (TJMT, Enunciado Criminal 10; AP NU 0001002-18.2011.8.11.0008 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.4.2023). Somente deve ser relativizada ou até desconsiderado quando: a) a imaturidade orgânica da criança implicar em imaturidade funcional, ocasionando desenvolvimento psíquico incompleto; b) a imaginação atuar de forma dúplice, como meio de defesa (mentira defensiva ou interesseira) ou de satisfação de desejos (brinquedos fantasiosos); c) houver sugestibilidade acentuada das crianças; d) existir imaturidade moral (TJDFT, AP no 20090111884089 - Relator: Des. George Lopes Leite - 16.4.2012).

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“Não se pode falar em absolvição do apelante acerca do crime de estupro de vulnerável [...], sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se infere que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da ofendida e corroborados pelos demais elementos probatórios. Ademais, nos crimes de natureza sexual, normalmente levado a cabo às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada pela defesa.”
(TJMT, AP NU 0009661-06.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 13.12.2021)

Em relação ao pleito de desclassificação do estupro de vulnerável para
“contravenção penal”
e/ou importação sexual (CP, art. 215-A), verifica-se que a conduta do apelante [atos libidinosos], praticada contra vítima de 8 (oito) anos de idade, afasta a incidência da importação sexual que é cometida sem violência ou grave ameaça, ainda que presumida (STF, HC no 134.591/SP - Relator: Min. Alexandre de Moraes- 1o.10.2019).

A propósito, segue-se posição do c. STJ em sede de recursos repetitivos:

“[...] presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).”
(REsp no 1.954.997/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 1o.7.2022)

Colhe, ainda, lição do i. prof. Luiz Regis Prado:

“Ato libidinoso, também elemento normativo extrajurídico, é toda conduta perpetrada pelo sujeito ativo que se consubstancia numa manifestação de sua concupiscência. Como exemplo de atos libidinosos podem ser citados: fellatio ou irrumatio in ore, cunnilingus, pennilingus, annilingus (casos de sexo oral ou lingual); coito anal, penetração inter femora; masturbação;
toques e apalpadelas no corpo ou membros inferiores da vítima
; contemplação lasciva; contatos voluptuosos, uso de instrumentos mecânicos ou artificiais, entre outros.”
(Curso de Direito Penal Brasileiro. Volume 2. Parte Especial - Art. 121 a 249. Editora Revista dos Tribunais. 9o edição revista, atualizada e ampliada, 2011, p. 673/674)

Portanto, as pretensões absolutória/desclassificatórias mostram-se improcedentes.

Quanto à dosimetria, verifica-se que o juiz da causa aplicou a reprimenda basilar e definitiva no mínimo legal, qual seja 8 (oito) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal (CP, art. 217-A).

Logo, “
impõe-se não conhecer do apelo defensivo, no tocante à redução da pena-base, por manifesta carência de interesse recursal
” (TJMT, AP N.U 0003800-39.2017.8.11.0008 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 6.2.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024